Tribunal: TJDFT
Processo: 0745115-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. RAZÕES PARA REFORMA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Se as razões do agravo interno não se mostram suficientes para reformar a decisão monocrática, na qual não se conheceu do agravo de instrumento por supressão de instância – uma vez que o pedido recursal não foi submetido ao Juízo de origem –, não há que se falar em reforma da decisão combatida.
2. Embora seja matéria de ordem pública, a discussão a respeito da competência absoluta não exime a parte de, antes de acessar o grau recursal, instar o Juízo de origem a se manifestar sobre a matéria.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.